Tribunal: TJDFT
Processo: 0706275-10.2023.8.07.0013
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa. Civil e Estatuto da criança e do adolescente. Destituição do poder familiar. Esgotamento das medidas de proteção. Longa permanência em acolhimento institucional, sem comprovação de alterações positivas no contexto familiar. Apelação desprovida.
I. Caso em exame.
1. O recurso. A apelação interposta pela genitora objetiva a reforma da sentença de decreto da perda do poder familiar e de inclusão da criança em cadastro de adoção.
2. Fatos relevantes: (i) o Ministério Público formulou pedido de destituição do poder familiar dos genitores da criança (três anos de idade), acompanhada nos autos de Medida de Proteção e em acolhimento familiar desde 12.04.2024, após denúncia recebida pelo Conselho Tutelar de São Sebastião/DF, ocasião em que teria sido encontrada com “aparência abatida, desidratada, com erupções cutâneas na cabeça, ouvidos, mãos e pés”, em companhia de terceiro, a que, a genitora teria entregue a infante; (ii) o acolhimento se deu pois não teriam sido então encontrados familiares aptos a cuidar da criança e a genitora não teria atuado para reverter a situação; (iii) não adveio alteração do contexto de risco à criança nos dois anos de acolhimento (a genitora não possui emprego fixo, tem a saúde mental fortemente comprometida, não iniciou projeto de reintegração nem mudança no estilo de vida, se encontra em relacionamento conturbado e violento e o genitor sequer foi localizado); (iv) os relatórios técnicos colacionados evidenciaram que a criança sofreu violação de seus direitos fundamentais e desaconselhou a reintegração à genitora; (v) por esses motivos, a sentença decretou a perda do poder familiar dos genitores e de ratificação do cadastramento da criança para adoção.
3. As decisões anteriores. No curso do processo, a parte ora apelante teria interposto dois agravos de instrumento contra a suspensão liminar do poder familiar (em dezembro de 2023 e após a revogação de nova decisão de suspensão do cadastramento da criança para adoção). Em ambos os recursos, a concessão de medida liminar foi indeferida. Os agravos foram julgados prejudicados em razão da prolação da sentença ora impugnada.
II. Questão em discussão.
4. A questão colocada em discussão consiste em saber se estariam (ou não) esgotadas as possibilidades de reintegração da criança à família natural a ponto de fundamentar a destituição do poder familiar e a inclusão em cadastro de ação da infante (três anos de idade) que já se encontraria em acolhimento institucional há mais de dois anos.
III. Razões de decidir.
5. Certo é que se deve privilegiar a convivência tanto materna quanto paterna com os filhos para assegurar o desenvolvimento emocional e psicológico aos seres humanos em formação, desde que isso não represente claro risco à integridade física e psíquica da criança (CC, art. 1.586). Nessa perspectiva, a perda do poder familiar somente pode ser decretada em casos excepcionais e de extrema gravidade, quando caracterizadas infringências aos deveres paternais (CC, art. 1.634 c/c Lei 8.069/90, arts. 22 e 24).
6. No caso concreto, os genitores foram destituídos do poder familiar exercido em prol da infante (menor impúbere com três anos de idade), em decorrência das reiteradas tentativas de reintegração familiar frustradas, efetuadas após a criança ter sido colocada em acolhimento institucional.
7. Os relatórios de acompanhamento institucional, redigidos entre abril de 2022 e março de 2024, apontam variados elementos que impossibilitariam a reintegração à família natural, dado que o contexto familiar da genitora se mostrou extremamente conturbado, bem como a apelante desde maio de 2023 não mais compareceu às visitas marcadas pela instituição de acolhimento, e não mantém contato recorrente com a filha, mesmo após várias tentativas da instituição. Lado outro, constatou-se que o genitor não manifestou interesse em constituir uma relação com a filha. Ademais, a criança se encontra na casa de acolhimento desde abril de 2022, quando possuía apenas nove meses de idade, sem que tenha sido demonstrada concretamente a viabilidade de retomada do convívio familiar.
8. A manutenção da destituição do poder familiar é medida que se impõe, em razão da inviabilidade da criança permanecer período ainda maior em acolhimento institucional, e com o fim de resguardar o seu pleno desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social (Lei 8.069/90, art. 3o).
IV. Dispositivo.
9. Apelação desprovida.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CC, arts. 1.586, 1.634 e 1.638, II; Lei 8.069/1990, arts. 3o, 22 e 24.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1820173, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 06.03.2024.